Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712893-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNA PIRENEUS CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Tayna Pireneus Carvalho de Oliveira contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo de origem n.o 0714236-67.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realização de cirurgia videolaparoscópica, a fim de que a agravante pudesse ser submetida, com urgência, ao procedimento necessário ao tratamento de endometriose profunda, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, mas não amparados em prova idônea suficiente para caracterizar a alegada urgência. Isto porque o relatório médico de ID n. 229730790 não fundamenta a urgência do tratamento, conforme determina o artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998. Ao contrário, a guia de ID n. 229730793, preenchida pelo médico assistente, expressamente indica ser caso de internação "eletiva". Ademais, a probabilidade do direito se arrefece diante dos documentos juntados aos autos, que indicam que o redimensionamento parcial da rede credenciada ocorrera por iniciativa do próprio prestador de serviço (ID n. 229732103), e não por opção gerencial da operadora do plano de saúde, hipótese específica que mitiga as regras dispostas na Resolução n. 585/2023 (art. 14, §2o), a carecer de maior esclarecimento à luz do contraditório. Quanto ao pedido de mudança de plano dentro da mesma operadora, verifica-se que a informação prestada ao ID n. 229732109 compatibiliza-se com a orientação dada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em sua Súmula Normativa n. 21, no sentido de que "será cabível a imposição de novos períodos de carência, quando, no novo plano, for garantido o acesso a profissionais, entidades ou serviços de assistência à saúde não constantes do plano anterior, incluindo-se melhor padrão de acomodação em internações, mas apenas em relação a esses profissionais, entidades ou serviços de assistência à saúde acrescidos, ou apenas em relação a esse melhor padrão de acomodação"[1]. Por fim, observa-se que a operadora indicou outros prestadores credenciados e habilitados na localidade da autora (ID n. 229732103), sendo que a opção por prestador diverso, a princípio, deve observar o que disciplina o contrato (reembolso).” (id. no 229732832 e 231123605, processo de origem no 0714236-67.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que sofre de endometriose profunda, doença inflamatória crônica e progressiva, tendo indicação médica urgente para realização de cirurgia videolaparoscópica, essencial para preservar sua fertilidade e evitar complicações severas. Sustenta que a negativa de autorização pelo plano de saúde, sob a alegação de descredenciamento do Hospital Brasília, é abusiva e ilegal, especialmente por ter ocorrido sem qualquer comunicação prévia, em desrespeito ao art. 17 da Lei n.o 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor. Aduz que contratou o plano “Blue Start ENF SC”, administrado pela Qualicorp e operado pela Blue Company, justamente porque, à época da adesão, contava com hospitais das redes Dasa (Hospital Brasília) e D’Or (Santa Lúcia, Santa Luzia e Santa Helena), cuja estrutura e excelência foram determinantes para a escolha. Assevera que, após o período de carência, solicitou autorização para a cirurgia no Hospital Brasília e foi surpreendida com a negativa da operadora, sob o fundamento de que o hospital não mais recebia internações na modalidade enfermaria. Ressalta que a informação de descredenciamento foi prestada de forma contraditória e tardia. Pontua que, em tentativa de viabilizar o procedimento, buscou a migração para acomodação tipo apartamento, sendo inicialmente informada de que tal alteração não exigiria novo cumprimento de carência. Todavia, dias depois, foi comunicada de que tal mudança não seria possível, evidenciando contradição e má-fé da operadora. Pondera que não foi apresentada alternativa de hospital com padrão técnico equivalente, tampouco notificação prévia, o que viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva. Argumenta que o Hospital São Mateus, indicado pela operadora, não possui certificações de excelência, como ONA nível 3 ou QMentum International, ao contrário do Hospital Brasília, referência em procedimentos de alta complexidade. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que os agravados autorizem e custeiem imediatamente o procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e garantir seu direito à saúde, à dignidade e à continuidade do tratamento médico. Preparo recolhido (id. no 70470055). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, no bojo de ação de obrigação de fazer, em que se busca a autorização e custeio de procedimento cirúrgico em hospital anteriormente vinculado à rede credenciada do plano de saúde, alegando urgência médica e descredenciamento não comunicado previamente. A agravante sustenta que a medida liminar foi indevidamente rejeitada, especialmente diante da gravidade de seu quadro clínico, da ausência de aviso prévio sobre a exclusão de hospitais de referência da rede conveniada e da negativa de cobertura para realização da cirurgia recomendada por seu médico de confiança. Conforme as razões recursais, contudo, o pedido de concessão liminar não encontra, neste momento, respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos. No que tange ao tema, cabe destacar que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória exige a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Em se tratando de contratos de plano de saúde, aplicam-se ainda as disposições do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, quanto à cobertura de urgência, e do artigo 17 do mesmo diploma, quanto à substituição e comunicação em caso de descredenciamento de prestadores de serviço. Na hipótese dos autos, observa-se que os documentos juntados até o momento — notadamente a guia médica de internação — indicam que o procedimento foi classificado como “eletivo”, não havendo, por ora, laudo técnico que descreva, de forma objetiva e fundamentada, a urgência alegada. Embora seja sensível a situação enfrentada pela agravante, o exame da urgência médica depende de elementos clínicos objetivos, cuja ausência inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos nesta fase inicial. Adicionalmente, cumpre observar que a controvérsia quanto à ausência de aviso prévio sobre o descredenciamento do hospital — fundamento central da insurgência recursal — ainda carece de demonstração segura nos autos. Eventual falha comunicacional por parte da operadora exige apuração mais aprofundada e não pode ser presumida com base apenas nas alegações da parte agravante, ainda que consistentes. Trata-se de ponto sensível que demanda, por cautela, instrução probatória. Ainda, consta nos autos que há outros prestadores credenciados disponíveis na localidade da agravante, aptos à realização do procedimento. Eventual questionamento sobre a suposta inferioridade técnica dessas instituições, embora legítimo do ponto de vista subjetivo da paciente, demanda critérios técnicos objetivos para aferição — elementos que não estão presentes neste momento processual. A análise sobre equivalência entre estabelecimentos hospitalares ultrapassa os limites da cognição sumária. Posto isso, considerando-se a ausência de prova inequívoca sobre a urgência do procedimento e de elementos suficientes para caracterizar, de plano, a irregularidade no redimensionamento da rede conveniada, não se verifica, por ora, suporte jurídico que autorize o deferimento da tutela recursal pretendida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator